Tribunal: TJMT
Processo: 1020004-47.2022.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020004-47.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIEL GUSTAVO DA CRUZ - CPF: 048.366.061-28 (APELANTE), MARCOS ROBERTO HASSE - CPF: 709.647.429-34 (ADVOGADO), LOTEADORA ASSAI S/S LTDA - CNPJ: 07.267.254/0001-10 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - CPF: 006.323.449-11 (ADVOGADO), DIEGO HENRIQUE BONETTI - CPF: 026.223.061-56 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO HENRIQUE BONETTI - CPF: 026.223.061-56 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA DA CRUZ - CPF: 297.856.818-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AJUIZAMENTO DOS PRIMEIROS EMBARGOS COM PROCURAÇÃO INVÁLIDA PARA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – VALIDADE DA PROCURAÇÃO APRESENTADA NOS SEGUNDOS EMBARGOS – SENTENÇA ANULADA – RETOMADA DO REGULAR PROCESSAMENTO –
RECURSO PROVIDO
.

A procuração apresentada nos primeiros embargos não confere ao advogado poderes suficientes para representar o recorrente em juízo, uma vez que foi outorgada para transações imobiliárias e não para litígios judiciais.

Ausente a devida procuração, os atos processuais praticados pelo advogado são passíveis de invalidação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1020004-47.2022.8.11.0015

APELANTE:

GABRIEL GUSTAVO DA CRUZ

APELADA:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GABRIEL GUSTAVO DA CRUZ
, contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Cristiano dos Santos Fialho
, da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, lançada nos autos dos Embargos à Execução nº. 1020004-47.2022.8.11.0015
,
opostos em face do feito executivo ajuizado por
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA
, que indeferiu a inicial, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso I c/c art. 330, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, sem condenação em honorários, por ausência de recebimento da inicial.

O apelante, em suas razões recursais, pugna inicialmente pelo deferimento da gratuidade, haja vista a renda mensal percebida no valor de R$1.078,00 (mil e setenta e oito reais), conforme documentos apresentados.

Informa que o título executado é um instrumento particular de compromisso de compra e venda, referente ao lote n. 22 da quadra n. 13, com uma área de 300,00 m2, situado no loteamento denominado Jardim Portinari, na cidade de Sinop-MT, cujo contrato foi ajustado com diversos aditivos e a execução se baseia na inadimplência do embargante com relação às parcelas vencidas a partir de 16/09/2018.

Alega que não foi citado adequadamente e que o advogado que atuou em seu nome nos Embargos à Execução nº. 1016383-42.2022.8.11.0015 não tinha poderes para tal, uma vez que ele não assinou a procuração apresentada, pois a assinatura apresentada não é do ora recorrente.

Explica que houve uma procuração pública outorgada a Márcio José Cavalcanti Quiles em 2019, quando negociaram o imóvel com a Loteadora Assaí S/S Ltda., entretanto, menciona que essa procuração foi específica para transações relacionadas ao imóvel de lote nº. 22, quadra nº. 13, do Loteamento Jardim Portinari, e não concedeu poderes para Márcio José representar o embargante em juízo ou constituir advogados em seu nome.

Aduz que posteriormente foi juntada ao processo uma outra procuração que teria sido assinada por Márcio José, autorizando um advogado a atuar em nome do embargante. Todavia, o apelante contesta essa procuração, afirmando que nunca autorizou tal advogado a representá-lo e que essa nova procuração não foi assinada por ele.

Ressalta que a relação entre as partes é de consumo, devendo, portanto, ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor, com aplicação da inversão do ônus da prova.

Aponta que houve cobrança excessiva de valores, com saldo devedor maior do que o devido, de forma que questiona os valores apresentados e as atualizações realizadas, argumentando que os aditivos contratuais firmados são abusivos e resultam em onerosidade excessiva.

Denuncia a prática de anatocismo, ou seja, a cobrança de juros sobre juros, o que é vedado pela legislação, especialmente para contratos fora do sistema financeiro.

Contesta também a cumulação de encargos, como a multa contratual e os juros moratórios, pedindo que esses encargos não incidam um sobre o outro, já que ambos penalizam o descumprimento da obrigação.

A par do exposto, pugna para que seja reformada a r. sentença para anular a sentença e determinar o regular processamento dos embargos (Id. 215779351).

As contrarrazões foram ofertadas, requerendo, inicialmente, o indeferimento do benefício da gratuidade, pois o recorrente não apresentou documentos atualizados que comprovassem sua incapacidade de arcar com os custos processuais, tais como comprovantes de rendimento, extratos bancários ou outros documentos financeiros.

No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que o embargante recorrente já havia proposto Embargos à Execução no processo nº. 1016383-42.2022.8.11.0015, e que, de acordo com a preclusão consumativa, não é possível apresentar novo embargos sobre a mesma questão.

Afirma que a procuração outorgada ao advogado nos embargos anteriores era válida, tendo em vista que o embargante tinha pleno conhecimento da ação.

Assegura que a procuração pública assinada por Márcio José Cavalcanti Quiles conferia poderes para atuar no caso, inclusive para constituir advogados.

Argumenta que a relação entre as partes não se caracteriza como uma relação de consumo, já que a transação foi realizada para fins comerciais, o que afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.

Ante o exposto, requer o desprovimento do recurso (Id. 215779356).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 25 a 27/09/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, uma vez que fora do prazo estabelecido pelo art. 4º da Portaria n°. 01/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV
[1]
(alterado pela Portaria nº. 02/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV), o que, inclusive, foi certificado no Id. 241631167.

É o relatório.

[1]
Art. 4º (...)

Os Advogados poderão, em até
48 (quarenta e oito) horas
antes do início da sessão de julgamento, mediante peticionamento eletrônico nos autos, se opor ao julgamento virtual, solicitando seja realizado por videoconferência ou sessão presencial.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
defiro
o benefício da assistência judiciária, por restar demonstrada a hipossuficiência alegada pelos documentos apresentados no Id. 223157664 e seguintes.

Cinge-se dos autos que
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA
ajuizou a Execução de Título Extrajudicial nº. 1009931-21.2019.8.11.0015 em desfavor de
GABRIEL GUSTAVO DA CRUZ
e
SIMONE APARECIDA DA CRUZ
, almejando o pagamento da importância de R$151.316,56 (cento e cinquenta e um mil, trezentos e dezesseis reais e cinquenta e seis centavos), referente ao Instrumento Particular de Compromisso Venda e Compra de Imóvel Urbano e adendos, concernente ao lote nº. 22 da quadra nº. 13 (treze), com área de 300,00 m2, situado no loteamento denominado Jardim Portinari, na cidade de Sinop-MT.

Observa-se da execução que a Sra. Simone foi devidamente citada em 07/10/2020, todavia, o executado Gabriel não.

Infere-se que espontaneamente o executado Gabriel apresentou Embargos à Execução autuado com o nº. 1016383-42.2022.8.11.0015, em 22/09/2022
, mediante uma procuração representado por Marcio José Cavalcanti Quiles, subsidiada numa procuração publica outorgada por GABRIEL.

Posteriormente foram opostos os Embargos à Execução nº. 1020004-47.2022.8.11.0015, objeto deste litígio, cujo advogado nomeado está de fato representando o ora apelante.

No entanto, esta inicial foi indeferida e o processo extinto, sem resolução de mérito, com fulcro no art. art. 485, inciso I c/c art. 330, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, sem condenação em honorários, por ausência de recebimento da inicial.

O Magistrado singular utilizou como fundamento a ocorrência da preclusão consumativa, porque o embargante, Gabriel Gustavo da Cruz, já havia ajuizado embargos à execução anteriores no processo nº. 1016383-42.2022.8.11.0015.

Na decisão, o juiz considera que o advogado Dr. Marcos Roberto Hasse, que representou Gabriel nos embargos posteriores, não tinha legitimidade para propor novos embargos, já que uma outra ação de embargos estava em curso com um advogado constituído validamente por meio de procuração.

Assim, o juiz concluiu que não havia interesse processual em seguir com novos embargos e, por isso, extinguiu o processo sem julgamento de mérito, sem condenação de honorários advocatícios, cujos termos são questionados por meio deste apelo.

Pois bem. Pelo que se evidência de ambos os embargos, os interessados pugnam pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, solicitando a inversão do ônus da prova; alegam excesso na execução devido a erros nos cálculos apresentados pela embargada e solicitam a realização de perícia contábil para determinar o valor exato devido.

Ocorre que, conquanto Márcio José tenha uma procuração outorgada por Gabriel, relacionada ao imóvel em questão, observa-se que essa procuração
não
concedia poderes para atuar em processos judiciais.

Segundo documentos apresentados, Gabriel outorgou uma procuração pública a Márcio José, o que sugere que houve uma negociação entre eles envolvendo o imóvel. No entanto,
essa procuração foi limitada a transações relacionadas ao imóvel de lote nº. 22, quadra nº. 13, no Loteamento Jardim Portinari, e não concedia poderes para que Márcio José representasse Gabriel em juízo ou constituísse advogados para tal finalidade
.

O Código de Processo Civil Brasileiro estabelece que, para o advogado atuar em nome de uma parte, é necessário que ele tenha uma procuração válida, com poderes específicos, para representar o cliente em juízo.

A procuração deve autorizar expressamente o advogado a praticar os atos necessários no processo, como interpor recursos, apresentar defesas e tomar decisões que afetem o curso da ação.

Se o advogado atuar sem a devida procuração, qualquer ato processual que ele praticar pode ser considerado inválido.

Portanto, no caso dos Embargos à Execução nº. 1016383-42.2022.8.11.0015, considerando que o advogado Marcos Roberto Hasse, que apresentou os embargos o fez
sem uma procuração válida
e
sem os devidos poderes para representar Gabriel Gustavo da Cruz
, o processo pode ser extinto por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, conforme previsto no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, a extinção dos embargos seria justificada pela irregularidade de representação, pois o advogado atuou sem ter os poderes necessários para representar o embargante.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – FORTE SUSPEITA DE FRAUDE NA OUTORGA DE PROCURAÇÃO – EXIGÊNCIA DE JUNTADA DE INSTRUMENTO PÚBLICO – POSSIBILIDADE DIANTE DA PARTUCULARIDADE DO CASO – PROCURAÇÃO ASSINADA A ROGO QUANDO A PARTE NÃO É ANALFABETA – ADVOCACIA PREDATÓRIA – AJUIZAMENTO DE 14 (QUATORZE) AÇÕES REPRESENTANDO O AUTOR – CUSTAS PROCESSUAIS – CONDENAÇÃO DO ADVOGADO – POSSIBILIDADE – ARTIGO 104 DO CPC APLICADO POR ANALOGIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO. 1- De regra, a procuração ad judicia não necessita ser outorgada por instrumento público, ainda que o patrocinado seja pessoa analfabeta. Todavia, neste caso o Apelante não é analfabeto e ainda assim a procuração foi assinada a rogo. Diante da profunda dúvida sobre a regularidade da representação processual e suspeita de fraude, não há falar o excesso de formalismo ou afronta à lei processual civil, na exigência de juntada de procuração por instrumento público. 2- Na hipótese, a Julgadora a quo foi prudente, a medida era necessária e visou assegurar o direito do jurisdicionado.
Ademais, a regularidade de representação processual constitui de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e, não tendo sido regularizado, mantém-se a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo com base no artigo 485, inciso I e IV, do CPC
. 3- A vigorosa dúvida acerca da efetiva outorga de poderes ao advogado para a propositura da demanda e a insistência do patrono em não afastá-la, acarreta a sua responsabilidade pelas despesas decorrentes da propositura da demanda, por analogia ao que estatui o artigo 104, do CPC. 4- A alteração de ofício da sentença, e a condenação do advogado ao pagamento das custas processuais não afronta ao princípio da não surpresa e/ou acarreta julgamento extra petita, pois “a condenação ao recolhimento das despesas processuais, além de configurar questão de ordem pública, representa mero corolário do julgamento da demanda.” (AgInt no AREsp 1527491/RJ).”
(TJ-MT 10022906920208110007 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 08/09/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – JUNTADA DE SUBSTALECIMENTO – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO A EPOCA DA INTERPOSIÇÃO DA AÇÃO -
DEFEITO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL
- OPORTUNIZAÇÃO PARA A REGULARIZAÇÃO - DESCUMPRIMENTO -
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - ART. 267, IV, CPC - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– APELAÇÃO PREJUDICADA. Oportunizada a regularização da representação processual na Primeira Instância, a parte, autor da ação, não supre o vício, nem supre a falta de procuração, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, com base no art. 267, IV, do CPC.”
(TJ-MT - APL: 00005453220038110051 21220/2015, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/06/2015, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/07/2015)

Por consequência, estes embargos devem retornar o seu regular processamento, haja vista que tudo indica que o recorrente tem interesse na realização de prova pericial contábil, pois o principal argumento apresentado em sua defesa é de excesso de execução e cobrança de juros abusivos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e determinar o regular processamento dos embargos à execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024